Tribunal: TJDFT
Processo: 0726963-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726963-61.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0716686-96.2020.8.07.0020 – ids 239300875; 240424922), que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação para indeferir o desbloqueio de R$ 1.419,05, pois não comprovada a natureza alimentar, além de a constrição, via Sisbajud, recair sobre R$ 637,56, em data posterior a alegada. Alega, em suma, que os extratos juntados comprovam que os bloqueios recaíram em valores oriundos de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável, nos termos do CPC 833, IV e X, cuja manutenção compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Acrescenta que, ainda que depositados em conta-corrente, os valores depositados até 40 salários-mínimos, como no presente caso, são impenhoráveis. Requer a tutela de urgência para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e subsidiariamente para suspensão dos atos de execução, permanecendo as quantias bloqueadas depositadas em Juízo até julgamento do AI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, o que não é o presente caso, pois o próprio agravante admite que os bloqueios ocorreram em conta-corrente. Quanto aos precedentes invocados pelo recorrente, não possuem efeito vinculante. Conforme “relatório de ordens judiciais – teimosinha” (id 239309147 – autos principais) as ordens de bloqueio tiveram início em 20/05/25, com êxito sobre o valor de R$ 637,56. O “relatório de ordens judiciais – teimosinha” (id 240424938), mais amplo, pois se refere ao período de 20/05/25 a 20/06/25, indica o total bloqueado de R$ 979,88. O extrato bancário apresentado (id 237885961) comprova que o agravante recebe pagamento de benefício do INSS, contudo, referido documento se refere ao mês de fevereiro, portanto, os débitos sob a rubrica “transferência judicial”, nos valores de R$ 206,76, R$ 47,20 e R$ 1.419,05, não se tratam do bloqueio efetuado pelo Juízo a quo de R$ 637,56, no mês de maio/25. Quanto ao extrato juntado pelo agravante, relativo ao período de 20/05/25 a 04/06/25 (id 240032080), ainda que comprove o recebimento do seu benefício do INSS, em 04/06/25, não apresenta bloqueios judiciais, indicando saldo positivo inicial de R$ 1.948,71 e final de R$ 1.446,49. Ainda que se considere a informação, ao final do extrato, de “saldo bloqueio judicial R$ 1.446,49”, não há data em que efetivado. Mesmo que se considere que aludido valor é o mesmo do saldo do dia 04/06/25, o relatório de ordens judiciais (id 239309147) não apresenta lançamentos de bloqueio nessa data. Logo, não comprovado que o bloqueio efetuado pelo Juízo a quo, recaiu sobre o benefício do INSS do agravante, não há impedimento, à primeira vista, de penhora, não sendo cabível, outrossim, o deferimento do pedido subsidiário pelos mesmos fundamentos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator